Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732248-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDNALDO DO CARMO CORREIA DA SILVA DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242789924, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra EDNALDO DO CARMO CORREIA DA SILVA, que indeferiu o pedido de expedição para pesquisa de patrimônio do executado junto a SUSEP. Para concessão de efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, art. 995, parágrafo único, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora